Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721749-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 72536520. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 73027935) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator